Tribunal: STF
Processo: ADI 606
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
Sistema eletivo direto, para a  escolha  de  dirigentes  das
instituições de ensino público  estadual.  Relevância  do  fundamento
jurídico da impugnação desse critério, perante os artigos  37,  II  e
84, VI, da Carta Federal. Precedente: ADIn 578-RS (medida cautelar).
         Cautelar deferida para suspensão dos efeitos do  inciso  VII
do art. 178 da Constituição do Parana,  não  se  conhecendo  da  ação
quanto a Lei estadual n. 7.961, de 21-11-1984, por ser anterior a Carta
Federal   de   1988,   em   que    se    funda    a    argüição    de
inconstitucionalidade.